Tribunal: TJDFT
Processo: 0710809-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710809-72.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMANDA NUNES DE SOUZA RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA FIPECQ, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. EXAME GENÉTICO FETAL NÃO INVASIVO. DIAGNÓSTICO DE ANOMALIA GENÉTICA. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO. 1. De acordo com entendimento majoritário deste Colegiado, há responsabilidade da operadora e da administradora do plano de saúde, quanto ao dano advindo da negativa de cobertura de procedimento médico, visto que integram a mesma cadeia de consumo. 2. É indevida a recusa pelo plano de saúde de cobertura de exame genético do feto, no bojo do pré-natal (NIPT), considerando que se revela necessária ao melhor diagnóstico e interesse do menor e cuja cobertura está abarcada pelo rol de procedimentos da ANS, à míngua de cláusula contratual excludente. 3. Inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando a recusa da operadora do plano de saúde está vinculada ao cumprimento de resolução normativa da ANS e cláusula contratual de cobertura mínima do plano de saúde, mesmo que em juízo seja declarada abusiva. 4. Apelação da ré conhecida e provida em parte. Apelação adesiva da autora parcialmente conhecida e, nesta parcela, não provida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido violado os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ao negar a compensação dos danos morais. Defende que estaria caracterizada a ocorrência dos danos morais no caso em debate, motivo pelo qual deveria ser restabelecida a sentença do juízo singular a qual fixou o valor da compensação por danos morais. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do CCB e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1889341/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028